Tribunal: TJDFT
Processo: 0739075-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739075-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: STEFANNY IDELFONSO GUALBERTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros com reiteração automática. Em suas razões, o agravante sustenta que a ferramenta de pesquisa “teimosinha” visa proporcionar economia e celeridade às demandas, de modo que a recusa em sua utilização fere o princípio da eficiência e da cooperação. Afirma que referida ferramenta foi regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra em operação neste Tribunal de Justiça. Alega que a reiteração automática deve ser utilizada em proveito do credor sempre que não forem localizados bens do devedor passíveis de penhora. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge de eventual arquivamento do processo executivo. Afirma que a probabilidade do direito decorre da natureza alimentar dos honorários advocatícios executados. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio Sisbajud reiteradamente por trinta (30) dias na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, registre-se que a busca reiterada por ativos financeiros por meio da ferramenta “teimosinha” pode ser feita, atualmente, de forma automática e continuada durante trinta (30) dias sem necessidade de gerar um protocolo individual para cada dia de reiteração. No caso, em uma análise perfunctória, parece ser possível a reiteração da pesquisa por meio da nova ferramenta ainda não utilizada, em observância aos princípios da efetividade e da celeridade processual. Entretanto, não se se vislumbra, à primeira vista, o alegado periculum in mora, haja vista que o processo sequer foi suspenso e, caso venha a ser suspenso, o prazo prescricional da pretensão executiva também ficará suspenso, conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator